Tribunal: TJMT
Processo: 1055934-37.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055934-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JULIA AVELAR ANGELIM - CPF: 014.620.741-62 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDSERV SAUDE E BENEFICIOS LIMITADA - CNPJ: 42.588.671/0001-65 (RECORRIDO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRIDO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1055934-37.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JULIA AVELAR ANGELIM.

Recorridas: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MEDSERV SAUDE E BENEFICIOS LIMITADA e PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME.

Data do Julgamento:
06/09/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante sustenta que no dia 25/08/2023 sua filha apresentou estado febril e bastante debilitada, no entanto, não acostou nenhum documento apto a comprovar tal afirmação, como exemplo: atestado médico, prontuário médico, tendo, a reclamante, se limitado a acostar dois comprovantes de transferências bancárias (ID 130920732), o que, por si só, não se presta para comprovar o que foi, por ela, alegado.

2.

Ademais, conforme já mencionado, não há comprovação de que a reclamante já havia, de fato, firmado o contrato de prestação de serviço (plano de saúde) com a reclamada no dia 20/08/2023, logo, não há que se falar em negativa de atendimento.

3.

Oportuno, ainda, salientar que conforme bem salientado pela
r.sentença
da análise dos autos,
verbis:

“ verifica-se que a documentação juntada pela própria reclamante, consta mensagem informativa de que o plano da recorrente estava no fluxo de implantação para vigência 20/08, no entanto, não houve nenhuma confirmação posterior, sobretudo, por meio de contrato e/ou carteirinha, de que a vigência do plano de saúde da reclamante, de fato, estaria ativo a partir do dia 20/08, ao contrário, em “print” de conversa, via aplicativo de celular, acostado nos autos, na pág. 9 do ID 130920740, há uma mensagem, também informativa, alegando, em suma, que “Em função da alta demanda nas implantações junto a Federação Nacional Unimed, as carteirinhas da vigência 20/08 estão com atraso na emissão. A liberação das mesmas ocorrerá gradativamente por lotes até 05/09. Pedimos a compreensão e desculpas pelos transtornos gerados. Dúvidas, estamos à disposição na central 0800 591 9990. Gratos”.

4.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE PROJETO DE MÓVEIS – CONTRATAÇÃO VERBAL COM ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL – FALTA DE PROVA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1023912-22.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024